Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706162-74.2019.8.07.0020 Apelante (s) WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN e BEAT MARC SCHAREN MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS JOAO VITORINO DE FARIAS Apelado (s) Os mesmos Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Indefiro o pedido de retirada do processo de pauta de julgamento por videoconferência, marcada para 21.07.2021, ante a comprovação nos autos de que apesar de o Dr. Marcelo Batista de Souza ser o único advogado do Apelante WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA, verifico que nos autos da Apelação Cível a ser julgada na mesma data pela eg. 4a Turma Cível consta o patrocínio da causa também pelo Dr. Rodrigo Simões Frejat, o qual poderá fazer a sustentação oral em defesa dos interesses de seu cliente (pág. 1 do ID 27044805). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator